Tribunal: TJMT
Processo: 1017202-92.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017202-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), KATIA ORNELINA DE MIRANDA - CPF: 376.449.121-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017202-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: KATIA ORNELINA DE MIRANDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO - PACIENTE COM PNEUMONIA VIRAL POR COVID-19 –URGÊNCIA EVIDENCIADA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - ART. 300 DO CPC/15 - REQUISITOS PRESENTES - PRECEDENTES DO STJ - PRAZO EXÍGUO – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – SITUAÇÃO GRAVE – MULTA POR DESCUMPRIMENTO -
–INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO – CARÁTER COERCITIVO - REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO -
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“A cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência.
[...]”(STJ, AgInt no AREsp 1153702/SP)

Comprovada a gravidade da situação, o prazo de 24 horas não se mostra exíguo pois a liminar deve ser cumprida o mais rapidamente possível para propiciar a manutenção da vida do paciente.

A multa tem a finalidade de compelir a parte ao atendimento da obrigação sob pena de o valor fixado sofrer posterior alteração na hipótese de se revelar insuficiente ou excessivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017202-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: KATIA ORNELINA DE MIRANDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017202-92.2020.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para
que a demandada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, viabilize a internação e todo o tratamento prescrito pelo médico que assiste a autora, bem como todos os procedimentos ambulatoriais e hospitalares supervenientes necessários a requerente, sob pena de, no caso de descumprimento, responder pelo crime de desobediência à ordem judicial, além de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite do valor da causa
.

A agravante alega que os primeiros pedidos de internação foram negados porque formulados de maneira equivocada, o que inviabilizou a análise correta do estado clínico da agravada, tanto é que a autorização foi concedida quando o hospital procedeu à solicitação de modo adequado.

Argui que, por esse motivo, é infundado o argumento de que teria agido de maneira abusiva a ponto de limitar a obrigação contratual.

Ressalta que a negativa ocorreu em virtude do período de carência até 5-12-2020 para internações clínicas/cirúrgicas e exames que requerem autorização prévia, fato que tem amparo na legislação vigente e nos padrões regulatórios da ANS.

Acrescenta que
em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência e que haja a necessidade de internação/tratamento, o atendimento será limitado às primeiras 12 horas, de acordo com as orientações constantes no Guia e site da ANS.
Insurge-se ainda contra a multa cominatória.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 54760498).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017202-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: KATIA ORNELINA DE MIRANDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada contratou plano de saúde coletivo empresarial com a agravante. No dia 20/07/2020, após ser diagnosticada com Covid-19, compareceu ao Hospital Amecor em Cuiabá-MT com queixa de dispneia aos moderados esforços, dor torácica, leucocitose importante do tórax, com evidência de pneumonia viral, sendo indicada sua internação (id. 35346299 dos autos de origem).

A agravante alega que
os primeiros pedidos foram negados porque formulados de maneira equivocada, e que a negativa ocorreu em virtude do período de carência até 5-12-2020 para internações clínicas/cirúrgicas e exames que requerem autorização prévia
.

Para a concessão da tutela antecipada é preciso haver
probabilidade do direito
e
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC/15).

O requisito da plausibilidade é evidente nesta hipótese uma vez que, apesar de ainda não ter expirado o prazo de carência para a internação, é notória a urgência pois há ameaça à vida, como mostra o quadro descrito no prontuário e já mencionado.

A segunda condição provém do risco elevado caso não seja proporcionado o tratamento adequado para a pneumonia viral causada pela Covid-19, ante a urgência decorrente da pandemia.

O STJ considera legítima a cláusula que estabelece período de carência, contudo essa orientação deve ser afastada em circunstâncias excepcionais, quando a negativa de cobertura do procedimento comprometer a essência do próprio negócio jurídico, que é a manutenção da saúde.

E a Lei nº. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, assim preceitua no art. 12, inciso V, alínea “c”, com redação dada pela Medida Provisória nº. 2.177-44/2001:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes
exigências mínimas
: (...)

V -
quando fixar períodos de carência
: (...)

c)
prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência
e emergência;
(sem destaques no original).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Tutela provisória de urgência, afastando a carência contratual, para determinar que a operadora de saúde autorize e custeie as despesas de internação da autora em decorrência do atendimento de emergência. Inconformismo da operadora de saúde. Não acolhimento. Presença dos requisitos legais para concessão e manutenção da medida.
Atendimento aos casos de COVID-19 pelo plano de saúde para situação de emergência/urgência. Artigo 12, V, "c" e artigo 35-C, II, ambos da Lei nº 9.656/98 e Súmulas 103 deste Tribunal de Justiça e 597 do Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes. Limitações da cobertura contratual que devem ser discutidas nos autos originários, com exercício do contraditório.
Período de carência que, em análise preliminar, não subsiste diante da urgência e gravidade do quadro de saúde da autora. Decisão de concessão de tutela provisória de urgência que deve ser mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2084074-55.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2020; Data de Registro: 13/05/2020)

Na Corte Superior é pacífica também a ilegalidade da recusa baseada no tempo mínimo de contribuição do beneficiário em situação de urgência (AREsp nº. 531219 / RS, publicado em 06/08/2014; AREsp nº. 485716 / SP, publicado em 05/08/2014; AREsp nº. 254869 / PR, publicado em 05/08/2014; AgRg no AREsp nº 466.494/RJ, publicado em 20/06/2014; REsp nº. 1.055.199 / SP, publicado em 18/05/2011).

E não se vislumbra dano irreparável em decorrência da manutenção da decisão porque, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. No entanto, essa expectativa, que é igualmente legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

A arguição de que o prazo para cumprimento da liminar é exíguo não procede, visto que deve-se levar em conta a urgência.

A agravante insurge-se também contra a multa diária de R$1.000,00 por inobservância à ordem judicial.

Essa cominação é meio de coerção ao cumprimento de decisão judicial, e pode ser modificada a qualquer tempo, por critério e arbítrio do magistrado, sempre que constatar insuficiência ou abuso.

Aqui especificamente ela nem sequer foi aplicada, tampouco foi delimitado o montante devido para que a agravante alegue sua exorbitância. Dessa maneira, o
quantum
fixado não comporta alteração, pois está adequado à sua finalidade.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. (...) 1.
A fixação de astreintes tem por objetivo desestimular a inércia injustificada do sujeito e tem lugar sempre que o magistrado entender que há recalcitrância em cumprir determinação judicial.

(...) 4. Recurso não provido. (AGI nº. 20150020253007, 2ª Turma Cível, TJ/DF, Rel. Mario-Zam Belmiro, julgado em 17/02/2016, DJe de 25/02/2016) (sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO (...) TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - VEROSSIMILHANÇA E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73 - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALDIADE - RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
A astreinte tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação. Não o fazendo, o valor fixado fica sujeito a posterior alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo
. (Agravo de Instrumento nº. 38280/2016, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, julgado em 11/05/2016) (sem destaques no original).

Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, conclui-se que foram preenchidas as exigências autorizadoras da concessão e antecipação de tutela, elencadas no art. 300 do CPC/15.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020